Tribunal: TJSP
Processo: 1005345-82.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS decorrentes de segregação de massa – Ausência de repasses financeiros da Câmara Municipal de Catanduva para o Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva – Celebração de acordo entre as partes após a interposição dos presentes recursos – Perda superveniente do interesse recursal – Homologação do acordo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS decorrentes de segregação de massa – Ausência de repasses financeiros da Câmara Municipal de Catanduva para o Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva – Celebração de acordo entre as partes após a interposição dos presentes recursos – Perda superveniente do interesse recursal – Homologação do acordo extrajudicial – Aplicação do artigo 932, incisos I e III, do Código de Processo Civil – Recursos não conhecidos.